Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706077-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0019571-60.2015.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME. Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento narram que Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME requereu a desconsideração da personalidade jurídica de Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME sob o argumento de confusão patrimonial em razão de suposta utilização de cártula bancária pelo sócio da empresa para pagamento de dívida de terceiro estranho ao quadro societário. Relatam que o Juízo de Primeiro Grau instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na decisão agravada. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica e consequente atingimento da pessoa natural dos sócios somente pode ocorrer após a análise dos vícios do caso concreto. Sustentam que é fácil constatar que não está caracterizado o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade e que não é possível concluir que a pessoa jurídica serviu, dolosamente, de instrumento para acobertar ato ilícito de modo a ensejar a confusão patrimonial. Argumentam que cabe ao credor buscar a satisfação de seu crédito por meio de bens da própria empresa e ressalta que a inexistência de patrimônio, sem a comprovação de que o esvaziamento da sociedade se deu por ação fraudulenta dos sócios, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Destacam que não foi cogitada a análise anterior da prática de atos intencionais imputáveis aos sócios caracterizadores de desvio de finalidade a fim de fraudar terceiros ou de confusão patrimonial manifestada pela inexistência de separação entre o patrimônio do sócio e o da sociedade executada. Concluem que não há elementos indicativos de abuso praticado pelos sócios a justificar a medida pretendida e não está comprovada a insuficiência de bens do devedor para satisfazer o crédito em execução. Esclarecem que não podem responder pelo adimplemento do débito porquanto não figuram mais no quadro societário de Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME desde o ano de 2016. Acrescentam que a retirada dos ex-sócios se deu de maneira regular e remanesceu sua responsabilidade apenas pelo prazo de dois (2) anos nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Explicam que o prazo já transcorreu, de modo que não respondem mais pelas dívidas contraídas por Jump Joy Promoções e Eventos LTDA.-ME e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser rejeitado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de inclusão de seus nomes no polo passivo da ação originária. O preparo recursal foi recolhido (id 43850396 e id 43850397). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da ausência do perigo da demora e o recebeu somente em seu efeito devolutivo (id 43965374). Playgarden Gramas e Pisos Sintéticos Ltda.-ME apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 44154138). Esta Relatoria intimou Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento para manifestarem-se acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade (id 45153081). Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento apresentaram manifestação em que defenderam o conhecimento do recurso (id 45704303). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão dos sócios Mozarlem Gomes do Nascimento, Gabriel de Andrade do Nascimento e Joaquim Carlos da Cunha no polo passivo do feito originário. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão presentes e se configuram na ausência de localização de bens de Jump Joy Promoções e Eventos Ltda.-ME somada à transferência de ativos da sociedade a Mozarlem Gomes do Nascimento, ao encerramento irregular de Jump Joy Promoções e Eventos Ltda.-ME, a não integralização de todas as cotas do capital social subscrito e o grau de parentesco entre os sócios. Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento se insurgem contra a decisão agravada e sustentam, em síntese, que 1) não se cogitou a análise anterior da prática de atos intencionais imputáveis aos sócios caracterizadores do abuso da personalidade jurídica; 2) inexistem provas da existência de abuso de direito dos sócios ou de confusão patrimonial, bem como de insuficiência patrimonial de Jump Joy Promoções e Eventos Ltda.-ME para satisfazer o crédito executado e 3) não podem responder pelo adimplemento do débito por não comporem o quadro societário da empresa desde 2016. Pedem o provimento do agravo de instrumento para que sejam indeferidos os requerimentos de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica e de sua inclusão no polo passivo do feito originário. A decisão agravada não apreciou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Este tema foi decidido em decisão de id 106922778 dos autos originários, reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em acórdão transitado em julgado, que entendeu presentes os requisitos necessários à instauração (id 127158292 dos autos originários). Ressalto que sequer caberia a sua reanálise na decisão agravada porquanto a questão está preclusa. O requerimento de reforma da decisão agravada para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão dos sócios no polo passivo do feito originário está embasado em fundamento dissociado da decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento não impugnaram os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Não obstante a decisão agravada ter decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento se assentou na configuração da confusão patrimonial pela ausência de localização de bens da empresa executada, transferência de ativos da sociedade empresária para Mozarlem Gomes do Nascimento, o encerramento irregular da empresa, a não integralização de todas as cotas do capital social subscrito e grau de parentesco entre os sócios. Mozarlem Gomes do Nascimento e Gabriel de Andrade do Nascimento não impugnaram os pontos referidos. Discutem, de forma genérica, a ausência dos requisitos necessários para a instauração do incidente, etapa prévia e já decidida em pronunciamento anterior. Sustentam, quanto ao incidente em si, que a sua retirada do quadro societário em 2016 afasta a possibilidade de responsabilização. Esses argumentos, no entanto, são incapazes de ensejar a reforma da decisão agravada porquanto não possuem relação com os fundamentos por ela utilizados. O Juízo de Primeiro Grau sequer analisou a retirada dos sócios do quadro societário o que também configuraria supressão de instância a análise nesta instância recursal de forma inédita. O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento é inadmissível por não guardar relação com os fundamentos da decisão agravada. Não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator